Tribunal: STF
Processo: Rcl 72660
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nestlé Brasil Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0012273-34.2017.5.15.0014, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato com pessoa jurídica para obtenção de serviços. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim. 



    Sustenta, ainda, a inobservância, pelo órgão reclamado, dos precedentes acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da validade de contratos civis.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema n. 725/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido nas ADCs 48 e 66 e na ADPF 324.



    Na julgamento da ADPF 324, realizado em 29 e 30 de agosto de 2018, prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    O reclamante alegou que é contador e sempre atuou como perito contábil e que em 1996 foi contratado pelo reclamado por meio do seu diretor jurídico para uma "relação contínua" sem "contrato redigido e assinado", para prestar serviços de natureza não eventual "exercendo a atividade privativa de Contador no que se refere à verificação de haveres de que trata os Artigos 25 e 26 do Decreto Lei 9.295/46, a saber: 'A verificação de haveres é ato privativo de Contador' (f. 2). Frisou que o escritório que atuava pelo réu à época era o Ubirajara Gomes de Melo Advogados Associados, mas que não foi contratado por este escritório, e sim pelo diretor jurídico da empresa, e se reportava diretamente ao Setor de RH. Juntou documentos para comprovar estes fatos. Alegou, ainda, que não havia valor fixo para os trabalhos, mas pagamentos de acordo com a complexidade de cada causa, e que inicialmente os pagamentos eram feitos por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), mas passou a ser realizado ao apresentar nota fiscal emitida por pessoa jurídica constituída em 1985, embora tenha sido contratado muito antes, como pessoa física, em 1996. Esclareceu que em meados de 2008 houve a mudança do escritório de advocacia que defendia os interesse do réu, sem nada alterar a sua relação de trabalho, mas que em 2016 novamente houve a troca de escritório, e após enviar uma relação de todos os casos em que atuou e as pendências financeiras existentes, a gerente jurídica do novo escritório alegou não conhecer o reclamante. Postulou arbitramento de valor médio a ser fixado para cada processo que atuou, deduzindo-se os valores já pagos em alguns deles. Sucessivamente postulou que o réu fosse condenado ao pagamento das horas de trabalho desenvolvidas nos processos, com média de 15 a 20 horas em cada um deles.



    O reclamado se defendeu e alegou, em síntese, inépcia da inicial por conter pedidos imprecisos e ilegitimidade passiva, tendo em vista que o reclamante afirmou na inicial que não prestou serviços à ré, mas sim aos escritórios de advocacia citados, discutindo o débito destes para com o reclamante.



    [...]



    No presente caso, o reclamante alegou que foi contratado pelo reclamado diretamente por seu diretor jurídico, e não pelo escritório de advocacia que prestava serviços jurídicos à empresa, e que prestou serviços de maneira continuada por muitos anos, ainda que tenha havido substituição dos escritórios de advocacia que prestavam serviços jurídicos ao réu. Pelo que se depreende dos documentos de f. 298/303, por exemplo, o reclamante analisava os laudos dos peritos judiciais levados aos processos movidos contra o reclamado e apresentava ao escritório de advocacia seu parecer contábil, para impugnar eventuais equívocos ou ratificar os cálculos de liquidação. Por sua vez a petição de f. 126 demonstra que o autor foi contratado pelo reclamado, e não pelos escritórios que prestavam assessoria jurídica ao réu, ainda que os contatos a respeito dos processos fossem feitos via e-mail diretamente aos escritórios.



    Além disso, a primeira testemunha convidada pelo reclamante afirmou (f. 643/644):



    [...]



    Esses depoimentos e as demais provas do processo convencem que existiu relação de trabalho entre o reclamante e o reclamado, pois foram comprovadas a pessoalidade e continuidade do trabalho prestado pelo reclamante, como contador em processos trabalhistas em que o réu figurava. Portanto, correta a decisão do MM. Juízo de origem de declarar a existência de relação de trabalho entre as partes e pronunciar a prescrição quinquenal prevista no artigo 7º, XXIX, da CF, cujo prazo conta-se do ajuizamento da ação. Destaco que a pretensão encontra-se prescrita para atuações do perito antes de 10.11.2012. Por fim, reconhecida a relação de trabalho, fica afastado o argumento do recurso do reclamado de aplicação dos artigos 593 e seguintes do Código Civil. Por conseguinte, nego provimento aos recursos das partes.



    Observo que não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    De outra parte, não se desconhece firmados precedentes que estabelecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas, a exemplo das hipóteses de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48). Todavia, o presente caso trata de trabalhador de categoria diversa, pelo que não se amolda ao precedente.



    Ademais, nos julgamentos da ADPF 324 e da ADC 66, não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de demandas envolvendo a matéria.



    De todo modo, a ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente